Tribunal: TJDFT
Processo: 0734701-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734701-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: JUSSIENIO BEZERRA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Impetrante, L.B.M., representada por J.B.M.D.S., em face da decisão proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0714630-28.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de progressão escolar do Infantil IV para o Infantil V, sob o argumento de que a aluna se encontra em desalinho com a série para a qual foi selecionada, nos seguintes termos: [...] Cabe ressaltar, em primeiro lugar, que a matrícula da impetrante foi voluntária pelos seus responsáveis no ciclo da Educação Infantil por meio de Processo Seletivo Público. Segundo o edital do processo seletivo, a aluna concorreu e foi classificada para ocupar a vaga numerada do Infantil IV e assegurada sua vaga aos anos subsequentes. Ainda, conforme manifestação do colégio, este não tem reserva de vaga para acomodar qualquer aluno que fuja do percurso escolar a que está matriculado, sendo assegurado o direito a todos no nível subsequente, mediante aos critérios de aprovação de seu período, somente ao final de cada ano letivo com a realocação de todas as turmas. Em seguida, analisando a Resolução no 2/2020-CEDF, observa-se que esta assim dispõe sobre a reclassificação: “Art. 153. A reclassificação, com a finalidade de promoção escolar, pode ser realizada para o estudante matriculado na educação de jovens e adultos, desde que os critérios estejam definidos nos documentos organizacionais da instituição educacional. Parágrafo único. A verificação da aprendizagem deve ser utilizada como intervenção pedagógica para atendimento ao estudante com defasagem ano/série escolar, a fim de ajustálo a períodos mais adiantados.”(grifos nossos) Assim, da análise da documentação acostada aos autos e da situação fática narrada, observa-se que a impetrante não se enquadra na hipótese prevista na resolução acima citada para a reclassificação e não se observa, por ora, outra normativa que enseje a obrigação do impetrado em promover o avanço de nível requerido. Ademais, na via estreita do mandado de segurança é indispensável a existência de prova pré-constituída. Não as vislumbro, nesse juízo sumário. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Em suas razões recursais, argumenta, em suma, que: i) “a menor nasceu em 30/08/2016 e assim, ingressou no Infantil IV com idade já avançada, com 05 (cinco) anos completos, sendo a única forma de se ingressar na Educação Infantil (pré-escola), perante o estabelecimento de ensino Colégio Militar Dom Pedro II”. “Em razão da idade avançada da Agravante, recentes 06 (seis) anos completos em 30/08/2022, ela está com capacidade acima da média dos colegas de turma, que possuem a média de faixa etária de 04 (quatro) anos de idade”; ii) “A menor sempre esteve com a capacidade acima da média dos demais colegas de turma, e por isso, os pais formularam requerimento junto à Ouvidoria do CMPD II, e pleitearam, a princípio, em 16/05/2022, a sua transferência para o 1o ano, ao invés do INFANTIL V, que seria a progressão automática para o ano letivo de 2023, a fim de evitar que a mesma sofra prejuízos cognitivos na evolução do seu desenvolvimento mental, em razão do atraso na sua educação, por ser 02 anos de idade à frente de sua turma”, o que lhe fora negado, bem como a imediata transferência do Infantil IV para o Infantil V; iii) “Em 12/07/2022, a Agravante se submeteu a uma avaliação psicológica com o objetivo de avaliar e analisar seu desempenho nas provas realizadas, e verificar suas habilidades no ponto de vista cognitivo, esquemas corporais e comportamento adaptativo, dos quais todos foram compatíveis com o nível de escolaridade previsto no Infantil V, conforme laudo psicológico apresentado pela Psicóloga Cintia Borges Pereira”; iv) “O ato coator contra o segundo requerimento, ao negar o acesso da Agravante à série mais elevada, qual seja, o INFANTIL V, desconsidera o artigo 208, inciso V da Carta Magna, que garante “o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 13 um.”(g.n), assim como o Art. 4o, inciso V da Lei Federal 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).”. v) “o Art. 139, §1o da Resolução 02, prevê como critério de avaliação da criança, na educação infantil, o acompanhamento e registro individual do seu desenvolvimento, o que foi feito no caso concreto, conforme DOIS laudos apresentados nos autos”; vi) “a restrição imposta pelo Art. 139, §1o da Resolução No 02/2020, não só viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como também o da Igualdade, por tratar a Agravante, que está 02 anos à frente dos demais alunos da sua sala, de forma igual, o que afronta, inclusive, direitos e garantias constitucionais, como prevê o art. 208, inciso V, da Constituição Federal”; vii) “é direito incondicional das crianças e adolescentes de acesso amplo à educação e acesso à níveis mais elevados de ensino assegurados pela Constituição Federal em seus artigos 23, inciso V, 205, 208, inciso V, art. 227, e ainda, amparado nos dispositivos no art. 4o, inciso V c/c art. 5o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), e, portanto, desarrazoado o indeferimento da transferência da aluna do ensino infantil IV para o ensino infantil V, quando a exigência prevista em Resoluções do CEDF, no caso concreto, não se mostrar compatível com a legislação aplicável ao caso, supracitada”. Por fim, requer: a) Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, e assim determine que o Ten-Cel. QOBM/COMB. COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II autorize a reclassificação da ora Agravante, para ingresso no ensino infantil V, devendo a transferência ocorrer de forma imediata, de acordo com os critérios adotados pela Instituição de Ensino; b) a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões ao presente agravo, no devido prazo legal, nos termos do art. 1.019, inc. II do NCPC; c) No mérito, que se dê provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo a quo, e se determine a transferência da Agravante do ensino infantil IV para o infantil V (progressão de série), a fim de garantir seu melhor desenvolvimento cognitivo, reconhecendo assim, a ilegalidade do ato coator; DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 40308249 e 40308250). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão escolar do Infantil IV para o Infantil V, sob o argumento de a aluna encontrar-se em desalinho com a série para a qual foi selecionada. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Destaca-se a objetividade da instrução processual, nada que dependa de apuração acurada e extensiva judicial ou administrativa, bem como investigação ou análise de divergências interpessoais. A prova há de ser pré-constituída. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir, sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). É sob o escopo da Lei no 12.016/09 que deve ser examinada a antecipação de tutela recursal postulada no agravo de instrumento em mandado de segurança. No caso dos autos, verifico a relevância dos fatos, já que os argumentos evidenciam o direito líquido e certo da Impetrante, ora Agravante. Assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a atuação jurisdicional em caráter provisório. A controvérsia se evidencia na possibilidade de avanço escolar. Cabe ressaltar, inicialmente, que a matrícula da Impetrante, ora Agravante, junto ao Colégio Militar Dom Pedro II, foi voluntariamente realizada pelos seus responsáveis no ciclo da Educação Infantil por meio de Processo Seletivo Público, nos termos do EDITAL No 01 – CMDP II/DE – 2021 – PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO INFANTIL IV DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ou seja, para crianças com 04 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de março de 2022, nos termos do item 5.7 do referido edital. Segundo o referido edital do processo seletivo, a aluna concorreu e foi classificada para ocupar a vaga do Infantil IV e assegurada sua vaga aos anos subsequentes. Contudo, concorreu às vagas quando já possuía 5 (cinco) anos. Após a Impetrante, ora Agrvante, ser selecionada no certame e iniciar o ano letivo, os genitores perceberam que a filha está com capacidade acima da média da sua turma, cujos alunos possuem a média de faixa etária de 04 (quatro) anos de idade, em detrimento da idade avançada da Impetrante, que já possui 06 (seis) anos completos em 30/08/2022. Por essa razão, resolveram formular requerimento junto ao Colégio Militar Dom Pedro II, pleiteando a sua transferência para o 1o ano do ensino fundamental, ao invés do INFANTIL V, que seria a progressão automática para o ano letivo de 2023, o qual foi negado (ID 136791512, do processo de origem). Em seguida, requereu a progressão de série da Impetrante do INFANTIL IV para o INFANTIL V, com imediata transferência da aluna, em razão do seu desestímulo comprovado em laudo psicológico (ID 136791510, do processo de origem) e Relatório Psicopedagógico (ID 136791509), o que também lhe foi negado (ID 136791515, do processo de origem). Cediço que o direito da criança e do adolescente está situado na esfera do Direito Público, em decorrência do interesse do Estado na proteção integral da infância e da juventude. A doutrina da proteção integral é regida, pois, por três princípios gerais e orientadores do Estatuto da criança e do adolescente – ECA, lei 8.069/1990, quais sejam: (i) o princípio da prioridade absoluta, (ii) o princípio do melhor interesse, e (iii) o princípio da municipalização. Para o deslinde do presente caso, faço menção aos dois primeiros princípios, pois o terceiro apenas se refere à competência dos entes federativos. O princípio da prioridade absoluta está previsto na Carta Magna, especificamente no art. 227 e no ECA, no art. 4o e no art. 100, parágrafo único, inc. II. Confira-se: Constituição Federal Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010) ECA Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas: (Incluído pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência [...] II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares; (Incluído pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência). grifo nosso. O princípio da prioridade absoluta tem como objetivo principal a proteção integral das crianças e dos adolescentes, assegurando a primazia que facilitará a concretização dos direitos fundamentais enumerados nas normas acima citadas. Destaco que: “a proteção, com prioridade absoluta, não é mais obrigação exclusiva da família e do Estado: é um dever social” (PEREIRA, Tânia da Silva. O Princípio do Melhor Interesse da Criança - da Teoria à Prática. Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, n. 6, 2000, p. 36. Nesse contexto, a prioridade deve ser assegurada por todos os atores da sociedade, tais como a família, a comunidade local, a sociedade em geral e o próprio Poder Público em todas as suas esferas (Legislativo, judiciário e Executivo), sendo mister que o interesse da criança e do adolescente sempre prevaleça. Já o princípio do melhor interesse da criança é verdadeiro postulado orientador, tanto para o legislador quanto para o executor e o julgador, cujo objetivo é determinar a primazia das necessidades da criança e do adolescente como critério de interpretação da lei, para solução de conflitos ou mesmo para elaboração de futuras normas. Sobre o tema destaco o seguinte: “Assim, na análise do caso concreto, acima de todas as circunstâncias fáticas e jurídicas, deve pairar o princípio do melhor interesse, como garantidor do respeito aos direitos fundamentais titularizados por crianças e jovens. Ou seja, atenderá o princípio do melhor interesse toda e qualquer decisão que primar pelo resguardo amplo dos direitos fundamentais, sem subjetivismos do intérprete. Melhor interesse não é o que o Julgador entende que é melhor para a criança, mas sim o que objetivamente atende à sua dignidade como criança, aos seus direitos fundamentais em maior grau possível.” MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (coordenação). Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. 7. Ed. Rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 69 Com as premissas estabelecidas na Carta Magna, devidamente consagradas no Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes passaram a ser observados sob a perspectiva da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança, com objetivo de que haja verdadeira cooperação entre os membros da sociedade, especialmente o Poder Público, na priorização da criança e do adolescente. No que se refere à educação, a Constituição Federal dispõe no art. 205 que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Assim, a Constituição Federal garante que a educação é um direito individual, como também um direito público difuso, cabendo ser exercido pelo Estado e pela Família, com colaboração da sociedade. Como bem destaca o Princípio 7o da Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959): “Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais”. Nessa perspectiva, importante ressaltar que a educação infantil é essencial para uma boa aprendizagem. Assim, frequentar uma instituição de educação infantil – creche ou pré-escola, é importante para o desenvolvimento da criança, pois nesses ambientes a criança tem oportunidade de socializar e desenvolver suas capacidades motoras e cognitivas. A Educação Infantil é considerada uma das mais importantes etapas da formação das crianças, pois é onde elas começam a existir fora do convívio familiar, o que envolve lidar com diferenças, o desenvolvimento da personalidade e da autonomia, a criação de laços de amizade e as descobertas em diferentes áreas do conhecimento. Ela funciona como uma base para as demais etapas da educação formal, e o correto aproveitamento desta etapa permite que os pequenos cresçam com mais autonomia e tenham mais sucesso em sua vida escolar e individual. (https://www.educamaisbrasil.com.br/etapa-de-formacao-e-series/educacao-infantil , consultado em outubro de 2022) Diante da importância do tema, o sistema normativo brasileiro é exaustivo no que se refere à educação de crianças e adolescente. Acerca da educação infantil e do ensino fundamental, a lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, determina que: Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; [...] Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.274, de 2006) I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.(grifo nosso) Destaco ainda o que prescreve a Resolução no 2/2020 da Conselho de Educação do DF – CEDF, que estabelece normas e diretrizes para a educação básica no sistema de ensino do Distrito Federal, acerca da educação infantil e ensino fundamental: Art. 15. A educação básica pode organizar-se em anos e séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos e grupos não seriados, com base na idade, na competência ou em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. [...] Art. 33. A educação infantil compõe a primeira etapa da educação básica, é direito da criança com idade até 5 (cinco) anos e cumpre as funções indissociáveis de educar, brincar e cuidar. Parágrafo único. Considera-se a criança como sujeito histórico e de direitos, atuante e protagonista na constituição de sua identidade pessoal e coletiva, que interage, brinca, imagina, fantasia, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Art. 34. A educação infantil é oferecida em instituição educacional pública ou privada, no período diurno, em jornada parcial, ampliada ou integral, inspecionada por setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo organizada nas seguintes fases e faixas etárias: I - creche: atendimento a crianças até 3 (três) anos de idade; II - pré-escola: atendimento a crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade. [...] Art. 36. A organização pedagógica da educação infantil deve observar as seguintes regras: I - avaliação, mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental; [...] Art. 38. O ensino fundamental, com duração de nove anos, obrigatório a partir dos 6 (seis) anos de idade, gratuito em instituição educacional pública, é direito de todos, inclusive dos que a ele não tiveram acesso na idade própria, e tem por objetivo a formação básica do cidadão. Art. 39. O ensino fundamental é oferecido em instituição educacional pública ou privada, em jornada parcial, ampliada ou integral, inspecionada por setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, dividida nas fases: I - anos iniciais, do 1o ao 5o ano; II - anos finais, do 6o ao 9o ano. (grifo nosso) Observa-se na legislação de referência que o critério para colocação de uma criança na educação infantil é essencialmente objetivo, ou seja, a regra leva em consideração o aspecto etário, até porque não há um programa ou conteúdo mínimo a ser seguido ou cumprido, nos termos do art. 210 da CF, o que apenas é exigido no ensino fundamental, mas há a indicação de competências a serem desenvolvidas, utilizando-se de estruturas pedagógicas. Tanto é assim que a avaliação na educação infantil tem caráter meramente de acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, nos termos da lei. O critério etário estabelece que no caso de creche, a criança deve ter até 3 (três) anos de idade; de pré-escola, a criança deve ter até 5 (cinco) anos; e o ensino fundamental, especificamente o 1o ano do ensino fundamental, deve ser cursado, obrigatoriamente, a partir dos 6 (seis) anos. A própria Constituição Federal estabeleceu o critério etário para acesso à educação infantil: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) [...] V - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (grifo nosso) Desse modo, a regulamentação legislativa relativa à transição entre as etapas de ensino com base no critério etário, principalmente em relação à educação infantil, está em conformidade com o art. 208, incs. I e IV, da CF. No caso concreto, a voluntariedade dos pais em matricular sua filha, ora impetrante-Agravante, na educação infantil em desacordo com o critério etário, no intuito de participar de seleção publica, mediante sorteio, para ingresso no Colégio Militar Dom Pedro II, e a plena aceitação da situação pela referida instituição de ensino, não se sobrepõe ao que estabelece o ordenamento jurídico nacional, no que se refere ao critério etário para colocação da criança na educação infantil, bem como ao melhor interesse da criança, tendo como garantia a primazia da garantia dos seus direitos fundamentais. Assim, tendo como base a legislação até aqui exposta, a qual define o critério etário para acesso à educação infantil, e os princípios expostos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança, levando em consideração a prioridade absoluta e o melhor interesse da criança, bem como que a educação é um direito individual, como também um direito público difuso, cabendo ser exercido pelo Estado e pela Família, com colaboração da sociedade, não há outra solução senão a de que a criança, ora Impetrante-Agravante, seja matriculada na série correspondente à sua faixa etária, hoje com 6 (anos) completados em 30/08/2022, qual seja o INFANTIL V, garantindo-se que a mesma tenha acesso ao 1o ano do ensino fundamental em 2023, nos termos da lei. Importante destacar que apesar da juntada de documentos que atestem o pleno desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança, condizente com a sua faixa etária, o que se refere a aspectos subjetivos do indivíduo, tal não é determinante para definição da série escolar que uma criança deve ser matriculada na educação infantil. Pelo contrário, como já dito, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Resolução do Conselho de Educação do DF, estabelecem o critério etário para definição da série escolar a ser cursada pela criança na educação infantil. Assim, para fins de concessão de liminar, nesta fase processual de cognição sumária, vislumbrar-se o direito líquido e certo da Impetrante. O perigo de dano resta evidenciado na possibilidade de atraso no desenvolvimento escolar, causando prejuízos socioemocionais e cognitivos, além do que, de acordo com a lei, há óbice para que se faça avanço escolar quando a criança está no ensino fundamental, vez que necessário o cumprimento de currículo mínimo estabelecido pela Secretaria de Educação e Ministério da Educação, nos termos do art. 210 da CF. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inc. I, do CPC), para que a Impetrante seja imediatamente matriculada no INFANTIL V. Dou à presente decisão força de mandado. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público do DF. Publique-se. intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2022 17:54:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador